Tribunal: TJPA
Processo: 0800034-13.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800034-13.2021.8.14.0107

APELANTE: MARIANA BRIGIDO DE ALMEIDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA ANALFABETA. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO A ROGO E COM DUAS TESTEMUNHAS. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.

EXTRATOS APRESENTADOS COMPROVARAM A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COMO PAGAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS.
INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. A jurisprudência pátria também tem entendido que a comprovação de que o serviço foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação.

2. O Superior Tribunal de Justiça entende ser regular a contratação de serviços bancários por pessoa analfabeta, considerando suficiente a assinatura a rogo e por duas testemunhas.

3.
In casu
, considerando que o Banco Apelado anexou o contrato devidamente assinado a rogo, mediante subscrição de duas testemunhas, juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes. Manutenção da sentença de improcedência que se impõe.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0800034-13.2021.8.14.0107 (PJE)

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:

MARIANA BRÍGIDO DE ALMEIDA

ADVOGADO:
WAIRES TALMON COSTA JR

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATOR:
Des. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIANA BRÍGIDO DE ALMEIDA
em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido Liminar de Tutela de Urgência, que move contra
BANCO BRADESCO S.A
, que tramitou no juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu-PA.

Em sua exordial (ID
8146426
), narrou a autora/apelante ser pessoa idosa, analfabeta e totalmente leiga em assuntos bancários e, ao se aposentar, procurou a requerida para abertura de conta na qual receberia sua aposentadoria, mas que
,
por negligência da instituição financeira em fornecer as devidas informações de que teria direito a receber seu Benefício em conta salário, terminou abrindo conta corrente, e, que, em razão disso estaria pagando um pacote de tarifas bancarias, com as quais não concorda a autora, pois se tivesse recebido as informações de forma correta, não teria aderido com a referida modalidade de contratação.

Destaca a existência de convênio firmado entre as instituições bancárias e o INSS, onde ficou determinado que as referidas instituições devem ceder ao beneficiário do INSS cartão magnético para saque de seu benefício previdenciário sem qualquer ônus, entretanto, o banco requerido, teria adotado postura de suprimir tal informação, emitindo cartão de conta corrente, descontando do beneficiário inúmeras tarifas.

Pleiteou liminarmente, assim, a suspensão das cobranças de taxas e demais encargos financeiros provenientes da conta corrente de sua titularidade e, no mérito, a decretação da inexistência e/ou anulação do Contrato de Abertura de Conta Corrente e seus acessórios; a conversão da conta corrente para a modalidade de conta salário para o exclusivo recebimento dos seus proventos; a condenação da empresa requerida no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como a repetição do indébito, nos termos do artigo 42, parágrafo único, da Lei nº 8.078/90,
na quantia de R$3.334,80 (três mil, trezentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos) ante os R$1.667,40 (hum mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos) descontados indevidamente a título de tarifa bancária
.

Em decisão de ID
8146431
, foi deferida a gratuidade de justiça ao autor e indeferido o pedido de tutela de urgência formulado na exordial.

Em contestação (ID
8146436
), o banco réu arguiu a regularidade da contratação e, por conseguinte, dos descontos efetuados referentes as tarifas bancárias; a inocorrência de danos morais, visto que que o autor estaria fazendo uso de diversos serviços bancários, tais como: saques, transferências, depósitos, dentre outros, os quais estariam dentro da cesta de tarifas e, que, se tivesse optado por não adquirir a cesta de tarifas, realizaria o pagamento de cada transação avulsa, com um valor à parte, salientando que a Resolução 3919 do BACEN estipula a quantidade de mínima de transações.

Réplica à contestação (ID 8146441).

Após o processamento do feito, foi proferida sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita:

"Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, julgo totalmente improcedente o

pedido formulado na inicial, nos termos da fundamentação.

Sem custas, ante a gratuidade de justiça.

Intimem-se as partes, através dos advogados constituídos, via DJE.

Em sendo apresentado recurso, intime-se a parte contrária para apresentar resposta, conforme rito ordinário.

Ato contínuo remetam-se os autos à Egrégio Tribunal, a quem compete exerce o juízo de admissibilidade."

Inconformada, a autora interpôs Recurso de Apelação (ID
8146444
).

Alega que, mesmo a apelada não tendo trazido aos autos nenhum documento de comprovação da solicitação de adesão à conta corrente feita pela autora, o Juízo de origem julgou improcedente os pedidos autorais, por entender que este utilizava sua conta para fazer transações bancárias.

Afirma a apelante ser pessoa analfabeta, podendo ser facilmente induzida a erro, além do que, não foi comprovado pelo banco réu que a informação lhe foi prestada de maneira correta, de quais seriam os benefícios e os descontos em sua conta, apenas colocando como exigência a abertura de conta corrente para recebimento de seu benefício, o que comprova claramente a imposição da instituição financeira, configurando dolo e esperteza.

Destaca que, no caso em análise, não houve manifestação de vontade, nem expressa, muito menos tácita, isto porque, na modalidade de contrato bancário não é admissível essa forma de aceitação, conforme disciplinado nas resoluções do Banco Central e no artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença vergastada, julgando procedente os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a ilegalidade da prática do apelado, determinando a devolução dos valores pagos indevidamente, na forma do artigo 42 do CDC, bem como a condenação em R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) conforme dispõe o art. 85 §2º do CPC/2015.

Em contrarrazões (ID
8146448
), arrazoa a instituição financeira apelada, ser irrepreensível a sentença recorrida, razão pela qual defende sua manutenção integral e, por conseguinte, o desprovimento do recurso de apelação.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
06 de março
de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes às tarifas e às operações bancárias, vinculadas à conta corrente contratada pela autora, ora apelante, para recebimento de seu benefício previdenciário.

A sentença de origem foi proferida nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, julgo totalmente improcedente o

pedido formulado na inicial, nos termos da fundamentação.

Sem custas, ante a gratuidade de justiça.

Intimem-se as partes, através dos advogados constituídos, via DJE.

Em sendo apresentado recurso, intime-se a parte contrária para apresentar resposta, conforme rito ordinário.

Inconformado, a autora interpôs Recurso de Apelação.

Alega que, mesmo a apelada não tendo trazido aos autos nenhum documento de comprovação da solicitação de adesão a conta corrente feita pela autora, o Juízo de origem julgou improcedente os pedidos autorais, por entender que este utilizava sua conta para fazer transações bancárias.

Afirma a apelante ser analfabeta, podendo ser facilmente induzida a erro, além do que, não foi comprovado pelo banco réu que a informação que lhe foi prestada foi de maneira correta, de quais seriam os benefícios e os descontos em sua conta, apenas colocando como exigência a abertura de conta corrente para recebimento de seu benefício, o que comprova claramente a imposição da instituição financeira, configurando dolo e esperteza.

Destaca que, no caso em análise, não houve manifestação de vontade, nem expressa, muito menos tácita, isto porque, na modalidade de contrato bancário não é admissível essa forma de aceitação, conforme disciplinado nas resoluções do Banco Central e no artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença vergastada, julgando procedente os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a ilegalidade da prática do apelado, determinando a devolução dos valores pagos indevidamente, na forma do artigo 42 do CDC, bem como a condenação em R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) conforme dispõe o art. 85 §2º do CPC/2015.

Pois bem, entendo que a sentença deve ser mantida.

Ocorre que, em análise dos autos, verifico que
a
conta
do requerente não é “
conta
-salário”, na forma definida pela Resolução nº 3.402 do BACEN. A
conta
-salário tem características próprias, definidas na legislação, tais como não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora e não é movimentável por cheques

Do extrato colacionado pela própria parte autora (ID
8913242 - Pág. 1/10
)
, observa-se a existência de movimentações referentes ao uso de diversos serviços, tais como transferências, saques e compras no cartão, sendo, portanto, lícita a
cobrança
pela instituição financeira de taxas de administração que visam remunerar a instituição pelos serviços prestados.

Ademais, tendo o autor requerido abertura de conta corrente para recebimento de seu benefício, é sobre a referida conta que a instituição financeira está obrigada a prestar ao consumidor as devidas informações, não estando obrigada a informar acerca de produtos diversos, como entende o ora apelante. Aplicação do 14 do Código de Defesa do Consumidor.

“Art.14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Outrossim, o direito à informação insculpido no CDC não traz a obrigação de a requerida informar aos consumidores todos os serviços ofertados, o que certamente inviabilizaria o atendimento bancário, assim sendo, o dever de informação, diz respeito ao serviço contratado pela parte autora.

Dessa forma, em que pese os argumentos lançados pela parte autora, ora apelante, os documentos juntados demonstram a utilização de serviços bancários para além do mero recebimento e saque do benefício, logo, restou evidenciado que a parte autora utiliza serviços bancários, não podendo alegar a utilização exclusiva para recebimento de benefício, o que atrairia a isenção tarifária.

Ademais,
a autora, ao solicitar os serviços que lhe foram disponibilizados, poderia ter solicitado o cancelamento da sua conta corrente desde o início, mas não o fez, portanto, a cobrança pela contraprestação do serviço é legítima.

Quanto aos danos morais, não são devidos, visto que a parte autora não comprova a ilicitude da conduta da ré, tampouco conduta que demonstre violação ao direito da personalidade.

Neste sentido, é a Jurisprudência Pátria e, deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
TARIFA BANCÁRIA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. EXTRATOS BANCÁRIOS. UTILIZAÇÃO DA CONTA PARA A MOVIMENTAÇÃO DE VALORES. COMPRAS COM O CARTÃO DE DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO. Vistos e relatados estes autos do recurso inominado acima identificado, decidem os Juízes da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Rio Grande do Norte, à unanimidade de votos, conhecer o recurso e negar provimento, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, face o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. Participaram do julgamento os Juízes Valdir Flávio Lobo Maia e Ana Carolina Maranhão Melo. Esta Súmula servirá de Acórdão nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95. Natal/RN, 20 de fevereiro de 2020. francisco seráphico da nóbrega coutinho Juiz Relator. (TJ-RN - Acórdão: 08003726020198205160 RN, Relator: FRANCISCO SERAPHICO DA NOBREGA COUTINHO, Data de Julgamento: 21/02/2020, Gab. do Juiz Francisco Seráphico da Nóbrega Coutinho).” (Negritou-se).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA - SERVIÇOS BANCÁRIOS – AUTORA ALEGA ESTAR SOFRENDO DESCONTOS INDEVIDOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - EXTRATOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA QUE COMPROVAM A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMO PAGAMENTOS E TRANSFÊRENCIA BANCARIA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS - MANUTENÇA INTEGRAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes às tarifas e às operações bancárias, vinculadas à conta corrente contratada pela autora, ora apelante. 2. Consta das razões deduzidas pela ora apelante que, não restou comprovado pelo banco réu a informação prestada de maneira correta com a relação de quais seriam os benefícios e os descontos em conta, apenas colocando como exigência a abertura de conta corrente para recebimento de benefício previdenciário.

3. Ocorre que, em análise dos autos, verifico que a conta da requerente

não é “
conta
-salário”, na forma definida pela Resolução nº 3.402 do BACEN. A
conta
-salário tem características próprias, definidas na legislação, tais como não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora e não é movimentável por cheques (7252429,
Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-16, Publicado em 2021-11-24)

Desta forma, os documentos juntados aos autos pela autora, ora apelante, não são suficientes para demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço a Apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/03/2023